Tribunal: TJES
Processo: 5001379-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001379-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001379-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE OSTENTA AÇÃO PENAL EM CURSO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – RÉU FORAGIDO – PRISÃO PREVENTIVA LEGITIMADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. O
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ação penal em curso pela prática de delito da mesma espécie, conforme as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, sendo demonstrado, portanto, risco concreto de reiteração delitiva.

2. A prisão preventiva do paciente também se justifica para a aplicação da lei penal, visto que desde o evento criminoso o réu encontra-se foragido. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Jurisprudência STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001379-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS
em face de ato coator supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, nos autos do Inquérito Policial tombado sob nº 5001273-67.2023.8.08.0019.

A defesa requer a expedição de salvo-conduto, a fim de que o paciente possa comparecer a qualquer autoridade, sem o risco de ser preso, e a revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor. A vista disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

O impetrante destaca que o paciente está sendo investigado, de modo arbitrário, pela prática de delito de homicídio ocorrido na Comarca de Ecoporanga, que vitimou Carlos Henrique dos Reis Brunow. Colaciona aos autos o boletim unificado da ocorrência, onde consta o depoimento de uma testemunha não revelada, apontando-o como um dos autores do delito, circunstância que ensejou a sua investigação.

Nesse contexto, após investigações pela Polícia Civil, houve representação da autoridade policial pelo deferimento de busca e apreensão na residência do paciente, bem como pelo decreto de sua prisão preventiva.

Em análise ao pedido da autoridade policial, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente. Após reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, a apontada autoridade coatora, recentemente, quando enviou as informações solicitadas no presente
writ
, declinou os seguintes fundamentos:

“ (...) Cuida de pedido de revogação de decreto de prisão preventiva formulado por Paulo Henrique de Oliveira Martins ao argumento de que a condenação anterior a que se fez referência a decisão que decretou a prisão teria sido reformada pelo Tribunal, com absolvição, além do que o representado não teria antecedentes criminais.

Nesse sentido, de fato, pelo que se nota do acórdão do processo nº 0000766-70.2018.8.08.0019 o réu veio a ser absolvido em sede de recurso, mas ainda assim persistem a necessidade de sua prisão cautelar.

Primeiro, cabe ressaltar que o representado já foi denunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, consoante se nota no processo 5000116 26 2024 808 0019, isto é, já figura como réu em ação penal pela prática de crime grave.

Por outro lado, a materialidade do crime que pesa sobre o representado (já denunciado), que vitimou Carlos Henrique dos Reis Brunow, resta evidenciada e a autoria atribuída ao representado não só se confirma pelas declarações de testemunhas, uma delas inclusive com identidade preservada, como também por meio de relatórios policiais. Aliás, o homicídio teria sido praticado em coautora com menor Leonardo que se encontra apreendido e cuja representação já foi objeto de sentença e naquele procedimento o inimputável assume que era condutor da motocicleta e que o representado Paulo Henrique foi o autor dos disparos.

Aliás, no pedido de prisão preventiva apresentado pela autoridade policial, há menção do envolvimento do representado no tráfico de drogas na região e que inclusive teria sido a motivação da morte da vítima Carlos Henrique dos Reis Brunow em razão de suposta disputa pelo tráfico de drogas no Bairro Benedita Monteiro, nesta Comarca.

Por outro lado, ainda que não se possa considerar que registros de prática de atos infracionais como antecedentes negativos - na verdade as ações penais sem condenação transitada em julgado também - fato é que o representado, desde a adolescência se coloca dentro ou próximo da ilicitude, de sorte que a prisão deve ser mantida, sobretudo para assegurar a ordem pública, pois em liberdade o representado coloca em risco toda coletividade, sobretudo pelo seu vínculo, ao que tudo indica, com a criminalidade.

A este respeito, cabe ainda ressaltar que o representado, tão logo ocorreu o crime, se evadiu e até hoje é pessoa procurada pelos agentes policiais. Dito de outra forma, o crime aconteceu e o representado não foi mais visto na Comarca e hoje ostenta a condição de foragido e esta circunstância, por si só, já autorizaria a manutenção da prisão cautelar.

Por essas razões, mantenha-se a prisão preventiva, indeferindo o pedido da defesa, até porque o caso não comportaria medidas cautelares diversas. (...)”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir ação penal em curso pela prática de delito da mesma espécie, conforme declinado nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, sendo demonstrado, portanto, risco concreto de reiteração delitiva.

A propósito, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência
ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos
em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022).

Por fim, registro que a prisão preventiva do paciente também se justifica para a aplicação da lei penal, visto que desde o evento criminoso o réu encontra-se foragido.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Nessa ordem de ideias, constato que a prisão preventiva do paciente encontra-se legitimada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo a apontada autoridade coatora apresentado fundamentação idônea para o decreto do cárcere cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)